Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INFRUTÍFERAS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. OUTRO FORO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel.
2. O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora de bens passíveis de penhora, podendo inclusive ser realizada sobre imóvel situado em foro diferente daquele do processo (art. 845, § 2o do CPC).
3. Após a tentativa de localização de outros bens, que se mostraram infrutíferas, a penhora do imóvel é medida necessária para a satisfação do débito.
4. É ônus do agravado a indicação de eventuais matérias de defesas sobre a penhora do bem, se for o caso de impenhorabilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.